Tribunal: TJSP
Processo: 1003088-10.2020.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONFISSÃO DE DÍVIDA. Ação revisional. Recurso não conhecido em relação aos pedidos de reconhecimento da ilegitimidade da cobrança das tarifas bancárias, do seguro prestamista, da parcela premiável e da multa moratória, por configurar inovação recursal. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros expressamente pactuada.

Ementa:

CONFISSÃO DE DÍVIDA. Ação revisional. Recurso não conhecido em relação aos pedidos de reconhecimento da ilegitimidade da cobrança das tarifas bancárias, do seguro prestamista, da parcela premiável e da multa moratória, por configurar inovação recursal. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros expressamente pactuada. Aplicação das Súmulas 539, do Superior Tribunal de Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram provimento ao recurso.